Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-54.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000113-54.2019.8.05.0091 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TANIA REGIA MORAES SILVA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO. NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 0750/2007, PARA PERCEPÇÃO DA ALUDIDA VANTAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos o direito da Parte Autora em perceber em sua remuneração, a vantagem denominada gratificação por deslocamento pelo exercício em escola rural de difícil acesso. 2. A Lei Municipal nº 0750/2007, disciplina os requisitos para a percepção da aludida verba, entre eles, deve a escola estar cadastrada como localizada em zona rural de difícil acesso, o que não restou comprovado nos autos pela Recorrente, o que impossibilita a percepção da verba por ausência dos requisitos previstos na norma. 3. Recurso conhecido e improvido.